Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702126-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JOSE MARIA REPRESENTANTE LEGAL: LAENYA ROMEIRO MARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO JOSÉ MARIA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0776697-64.2024.8.07.0016, que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência para determinar a transferência e internação do agravante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, observando, no entanto, os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 63585179. O agravante, em pedido de reconsideração, reitera a urgência do pedido, instruindo o feito com relatório médico, firmado em 4/9/2024, atestando o agravamento da sua condição em decorrência do AVC isquêmico não trombolisado (ID 63727379). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o relatório médico de ID 63729612 indica ao juízo elementos suficientes para demonstrar o perigo de dano a que está submetido o agravante, constituindo hipótese de exceção justificada para atuação do Poder Judiciário, como destacado na decisão de ID 63585179. Anota-se que o agravante, internado desde 27/8/2024, passou a necessitar de auxílio de cateter nasal e a apresentar perda de consciência, evoluindo com sequelas neurológicas decorrentes do AVC isquêmico. O declínio da saúde do paciente foi relatado pelo médico que o acompanha, que atestou o seu estado geral grave e concluiu pela existência de risco de morte, caso não haja transferência para unidade de terapia intensiva (ID 63729612). Demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do paciente. Ante o exposto, revejo meu posicionamento anterior e, diante do novo relatório médico apresentado, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a internação da paciente em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede pública ou na particular às expensas do DF, mediante sequestro de verbas, no prazo de 48 horas. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento, com urgência. Comunique-se à origem. Intime-se o Ministério Público. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venha concluso para voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.